Tribunal: TJSP
Processo: 2273179-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Inocorrência – Entendimento prevalente devidamente fundamentado – Art. 93, CF - Pretensão de reforma do julgamento – Decisão mantida - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273179-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Paranapanema, em que é embargante
EDILBERTO
FERREIRA
BETO
MENDES,
é
embargado
MUNICÍPIO
DE
PARANAPANEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273179-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 2273179-85.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Paranapanema
Vara Única
Embargante:
EDILBERTO FERREIRA BETO MENDES
Embargado:
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
PARANAPANEMA
Voto no 22.692
Embargos
de
Declaração

Omissão

Inocorrência

Entendimento prevalente devidamente fundamentado Art. 93, CF
- Pretensão de reforma do julgamento
Decisão mantida -
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edilberto
Ferreira Beto Mendes contra o acórdão negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento por ele apresentado e manteve a decisão que indeferiu
o pedido de suspensão da execução até o trânsito em julgado de todos os
recursos apresentados.
Afirma o Embargante omissão do julgado quanto a situação
dos autos que se alterou de modo a autorizar o afastamento da suspensão.
É o relatório.
Recebo os embargos, porque tempestivos, negando-lhes,
porém acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273179-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os presentes embargos, alegando omissão pretendem, na
verdade, renovar os mesmos argumentos deduzidos e a inversão do
julgamento.
Registre-se, todavia, não ser dever do magistrado rebater
todos os argumentos nem afastar ou mencionar os todos os dispositivos legais
indicados pelas partes ou o entendimento jurisprudencial apontado, bastando a
devida fundamentação da decisão, que se verifica no caso.
É que não cabe recurso para que se explicite a(s) lei(s), o(s)
artigo(s) ou a jurisprudência que se aplica(m) ao caso, uma vez que, com isso,
não se caracteriza a omissão legal. Como dito, a fundamentação da decisão, nos
termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve ser necessária
para que as partes compreendam os motivos que, jurídica e logicamente,
determinaram aquela motivação e julgamento.
Nesse sentido, afirmou o Ilustre Relator Rui Stoco, no voto
condutor
dos
Embargos
de
Declaração
no
0006674-20.2009.8.26.0053/50000,
que
“o
julgador
não
responde
questionário, Basta que encontre um único fundamento para negar a pretensão,
dispensando a análise dos demais” (TJSP, 4a Câmara de Direito Público, j.
21.3.2011).
O entendimento contrário ao exarado no acórdão deve ser
combatido pelo recurso adequado e não por meio de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273179-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
O artigo 1.025 do Código de Processo Civil/2015 prevê
expressamente que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(negritei). Assim, consideram-se prequestionados os artigos indicados pela
Embargante.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Ana Liarte
Relatora